Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-49.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUBA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 03.550.647/0001-85 (APELADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Juba Supermercados (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

APELADO:
JUBA SUPERMERCADOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A CORROBORAR AS ALEGAÇÕES DA INICIAL – ART. 434 DO CPC/15 - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documentos mínimos a corroborar as alegações da inicial, bem como comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a parte autora permanece inerte, há que ser mantido o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15.

Havendo indícios da capacidade financeira do postulante à gratuidade que o distanciam do conceito de hipossuficiente, é de rigor o indeferimento da benesse legal.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
em face da sentença proferida na

Ação de Indenização por Danos Morais
, por si ajuizada em desfavor de
JUBA SUPERMERCADOS LTDA
que, nos termos do art. 485, I, do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

E ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, contudo, deixou de impor ao recorrente o ônus do pagamento das custas judiciais, uma vez que a inicial sequer fora recebida -
ID no 126931159
.

Em suas razões recursais, em causa própria, sustenta o apelante, em síntese, que a decisão não merece prosperar, ressaltando que faz jus à gratuidade de justiça, pois seu “
rendimento anual
de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), atende os requisitos da concessão; eventuais reservas alimentares são albergadas pelo sigilo bancário, lei complementar n. 105 de dez de janeiro de 2001, sendo vedado sua cognição judicial, nos termos do artigo 5, inciso LVI, da CRF 88
”. ID no 126931161

Quanto à determinação do magistrado para juntada dos e-mails mencionados na inicial, aduz que “
No id 7314285, (artigo 405 do CPC) está o documento emitido pela ré; cupom fiscal. A simples leitura permite a cognição parcial do processo de conhecimento. Douto Relator(a), a demanda detém natureza consumerista, porquanto existe a presunção legal de veracidade ao consumidor, artigo 6 do CDC
.”

Sob tais argumentos, assegurando que houve cerceamento do seu direito de ação pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso no ID no 126931165.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

ajuizou
a

Ação de Indenização por Danos Morais
, em desfavor de
JUBA SUPERMERCADOS LTDA,

alegando, em síntese que adquiriu mercadorias no referido supermercado para serem entregues em seu domicílio e passados 3 dias sem que fossem entregues, teve que se deslocar para retirá-las, mas, antes tentou contato via e-mail, que sequer fora respondido.

Relata que teve cobrança a maior e
“
Somente o fato da não entrega, de per si, caracteriza a falha na prestação de serviços. O envio de email demonstra o dolo do proprietário em relação ao autor. Eis que é obvio, que no balanço do dia, sobrou a mercadoria do autor”.

Assim, diante da falha na prestação de serviços pelo requerido, ajuizou a demanda pretendendo reparação por danos morais, indicando a monta de R$ 110.000,00.

Recebida a inicial, em despacho saneador, o magistrado singular determinou a emenda da peça nos seguintes termos (ID no 126931156):

Na inercia da parte em cumprir a determinação judicial, a qual se limitou apenas em juntar petição expondo superficialmente seu descontentamento com o
decisum
, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos moldes relatados.

Irresignado com a sentença
,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, não obstante tenha o magistrado singular oportunizado a emenda da inicial, conforme mostrado em linhas anteriores, o recorrente permaneceu inerte.

Ademais, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando inclusive a consequência da não emenda, qual seja o indeferimento da exordial, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Por fim, o artigo 434 do regramento processual civil pátrio prevê que
“
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

Desse modo, diante da ausência de substrato probatório mínimo junto à inicial, mesmo oportunizada a emenda, o autor permaneceu silente, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme decisão do magistrado
a quo
.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, também de ser mantida a sentença neste ponto, porquanto,
tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a declaração de hipossuficiência de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”

(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Não é outro, senão o posicionamento do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, podendo ser afastada com lastro em outros elementos.
1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da condição financeira da parte recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 1.484.835 - SP (2019/0110280-3), Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJE 11/112019)
g.n.

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 07/STJ ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial com base na Súmula 211/STJ. Foi relatada a falta de prequestionamento, uma vez que "o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente" (art. 926 do CPC/2015) não foi decidido pelo Tribunal a quo. 2.
Na origem, indeferiu-se o pedido de suspensão da decisão que determinou o pagamento de custas judiciais e concessão de justiça gratuita nos Embargos à Execução
. Não foi provido o Agravo Regimental. Desacolheram-se os Embargos de Declaração. Não se admitiu o Recurso Especial com base nas sumulas 7 e 83/STJ. 3.
O entendimento esposado pela Corte local encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado.
4. Não se olvida que os Tribunais, sobretudo com o advento do novo Código de Ritos, têm o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC/2015); no entanto, tal circunstância não tem o condão de afastar as premissas fáticas que levaram o magistrado a afastar a concessão da gratuidade requerida, por falta de comprovação do estado de hipossuficiência. 5. Os precedentes jurisprudenciais corroboraram a tese expendida no acórdão, fazendo incidir as Súmulas 7 e 83/STJ, ratificando o juízo de inadmissibilidade do Recurso Especial. 6. Por ter a decisão apreciado a matéria devolvida ao STJ na extensão suficiente para a solução da lide nos estritos limites apontados, não contendo motivos razoáveis para modificar a decisão presidencial, que se mantém incólume em seus fundamentos, o Agravo Interno deve ser refutado. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1506310/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 27/02/2020)
g.n.

Desta feita, havendo indícios da capacidade financeira do postulante à gratuidade que o distanciam do conceito de hipossuficiente, é de rigor o indeferimento da benesse legal.

Deveras, por qualquer ângulo que se analise a questão, o recurso do apelante não merece guarida.

Logo, com estas considerações, mantenho inalteradas as disposições da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I, do CPC/15.

Diante da manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça, determino ao recorrente o recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inclusão na dívida ativa.

De todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022